Tribunal: STF
Processo: ARE 1495758
Classe: ARE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-10
Data de publicação: 2024-06-10

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de agravo contra decisão que não admitiu o recurso extraordinário com fundamento nos Temas 339 e 660 da Repercussão Geral e na falta de prequestionamento do art. 133 da Constituição Federal.  



    A agravante alega que:  



    [...]



    A tese 339 não pode ser aplicada ao caso em tela, pois não diz respeito a questão pacificada, nem mesmo constitui uma situação sucessivamente enfrentada pelo Tribunal. 



    [...]



    - Ora, com todo o acatamento possível, a decisão exarada não pode ser reputada por bem fundamentada, haja vista que em nenhum momento foi capaz de abordar com clareza todos os argumentos suscitados pelo Recorrente, não tendo sido bem-sucedida na tarefa de afastar as razões recursais. 



    [...]



    Destarte, não há como aplicar a tese 660 ao caso concreto, nem ao menos afirmar que a argumentação pautada em lesão à ampla defesa não pode ser veiculada em Recurso Extraordinário. 



    [...]



    A matéria referente a violação do artigo 133 foi suscitada tanto no Agravo de Instrumento erigido contra decisão de piso, quanto nos Embargos de Declaração opostos contra decisão do órgão colegiado de segundo grau (doc. 127, pp. 6-11).  



    É o relatório. Decido.  



    Bem examinados os autos, verifico que a decisão que inadmitiu o recurso extraordinário não merece reforma.



    Inicialmente, observo que o art. 133 da Constituição Federal, apontado como violado pela recorrente, não foi prequestionado. Assim, como tem consignado o Supremo Tribunal Federal, por meio da Súmula 282, é inadmissível o recurso extraordinário se a questão constitucional suscitada não tiver sido apreciada no acórdão recorrido.



    Ademais, conforme consignado na decisão agravada, no julgamento do AI 791.292 QO-RG/PE (Tema 339 da Repercussão Geral), da relatoria do Ministro Gilmar Mendes, foi reafirmada a jurisprudência no sentido de que a exigência do art. 93, IX, da Constituição da República não impõe que a decisão seja exaustivamente fundamentada. O que se busca é que o julgador indique de forma clara as razões de seu convencimento, tal como ocorreu.  



    Por fim, o  Supremo Tribunal Federal firmou orientação quanto a ser inadmissível, em regra, a interposição de recurso extraordinário para discutir matéria relacionada à ofensa aos princípios constitucionais do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório e da prestação jurisdicional, quando a verificação dessa alegação depender de exame prévio de legislação infraconstitucional, por não configurar situação de ofensa direta à Constituição Federal. Esse entendimento foi consolidado no julgamento do ARE 748.371 RG/MT (Tema 660), da relatoria do Ministro Gilmar Mendes, em que se rejeitou a repercussão geral da matéria.



    Posto isso, nego provimento ao agravo (art. 932 do CPC).  



    Advirto que a interposição de recurso contra esta decisão monocrática pode acarretar a imposição da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil, bem como nova majoração dos honorários advocatícios, nos termos do art. 85, § 11, do CPC. 



    Publique-se.



    Brasília, 10 de junho de 2024.



Ministro Cristiano Zanin



Relator